Tribunal: TJMT
Processo: 1036725-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036725-51.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.521-90 (ADVOGADO), WENDELL CARLOS ARRUDA SILVA - CPF: 823.083.651-53 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES, DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR ESTADUAL. CRITÉRIO EXCLUSIVO DE MERECIMENTO. ART. 14 DA LEI FEDERAL No 14.751/2023. HIERARQUIA NORMATIVA E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO FEDERALISMO COOPERATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso contra ato do Governador do Estado, consubstanciado na promoção de três oficiais ao posto de Coronel exclusivamente pelo critério de merecimento, alegando violação ao art. 14 da Lei Federal no 14.751/2023.

2.
A impetração sustenta o direito do impetrante à promoção por antiguidade, por ser o mais antigo na corporação, e aponta omissão da Comissão de Promoção quanto à publicação do quadro de acesso por esse critério.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Federal no 14.751/2023 revogou, de forma tácita, a legislação estadual que prevê a promoção ao posto de Coronel exclusivamente por merecimento, bem como se há direito líquido e certo do impetrante à ascensão funcional com base no critério de antiguidade.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 14.751/2023, de caráter geral, dispõe que a progressão na carreira militar estadual deve observar critérios de antiguidade e merecimento, desde que em conformidade com a legislação do ente federado, não afastando a competência normativa estadual específica.

5. Em Mato Grosso, a LC no 555/2014 e a Lei no 10.076/2014 permanecem vigentes, estabelecendo a promoção ao posto de Coronel exclusivamente por merecimento, o que foi observado na prática administrativa questionada.

6. A interpretação sistemática da norma federal, conjugada com a cláusula de conformidade legal, afasta qualquer revogação tácita da norma estadual sem controle formal de compatibilidade normativa.

7. O ato administrativo impugnado decorre do exercício legítimo de discricionariedade administrativa, respaldado em normas vigentes e sem demonstração de ilegalidade flagrante ou desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
“1. A Lei Federal no 14.751/2023, por possuir natureza de norma geral, condiciona sua aplicação à conformidade com a legislação específica do ente federado. 2. Persistindo norma estadual vigente que estabelece critério exclusivo de merecimento para promoção ao posto de Coronel, não se configura, por si só, ilegalidade no ato administrativo de promoção baseado nesse critério. 3. Não demonstrado direito líquido e certo à promoção por antiguidade, é inviável sua concessão por via mandamental.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
Wendell Carlos Arruda Silva
, Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, contra suposto ato coator atribuído ao
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na promoção de três oficiais ao posto de Coronel, exclusivamente pelo critério de merecimento, em 02 de dezembro de 2024.

Sustenta o impetrante que a prática administrativa violou o artigo 14 da
Lei Federal no 14.751/2023
, a qual prevê que as promoções nas corporações militares estaduais devem observar a divisão igualitária entre os critérios de
antiguidade
e
merecimento
. Alega que, na data mencionada, deveria ter sido respeitada a alternância legal entre os critérios, cabendo, portanto, que duas das três vagas fossem destinadas à promoção por antiguidade.

Afirma, ainda, que figura como o Tenente-Coronel mais antigo da corporação, o que lhe garantiria direito à ascensão ao posto de Coronel pelo critério de antiguidade, e que houve omissão injustificada da Comissão de Promoção de Oficiais quanto à publicação do quadro de acesso por antiguidade.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos das promoções impugnadas e, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular os atos administrativos questionados, com a consequente promoção do impetrante ao posto de Coronel, com base no critério de antiguidade.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 260698686.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (ID 263038255), sustentando, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo, bem como a prevalência da legislação estadual específica (Lei no 10.076/2014), que determina a promoção ao posto de Coronel exclusivamente por merecimento, em harmonia com a regulamentação própria e vigente do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Sobreveio impugnação à contestação, reiterando os fundamentos da inicial, com ênfase na hierarquia normativa e na eficácia imediata da Lei no 14.751/2023.

O Ministério Público deixou de intervir no feito, por entender ausente o interesse público que justificasse sua atuação institucional, devolvendo os autos sem adentrar no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Wendell Carlos Arruda Silva, Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, contra suposto ato coator atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na promoção de três oficiais ao posto de Coronel, exclusivamente pelo critério de merecimento, em 02 de dezembro de 2024.

Sustenta o impetrante que a prática administrativa violou o artigo 14 da
Lei Federal no 14.751/2023
, a qual prevê que as promoções nas corporações militares estaduais devem observar a divisão igualitária entre os critérios de
antiguidade
e
merecimento
. Alega que, na data mencionada, deveria ter sido respeitada a alternância legal entre os critérios, cabendo, portanto, que duas das três vagas fossem destinadas à promoção por antiguidade.

Afirma, ainda, que figura como o Tenente-Coronel mais antigo da corporação, o que lhe garantiria direito à ascensão ao posto de Coronel pelo critério de antiguidade, e que houve omissão injustificada da Comissão de Promoção de Oficiais quanto à publicação do quadro de acesso por antiguidade.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos das promoções impugnadas e, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular os atos administrativos questionados, com a consequente promoção do impetrante ao posto de Coronel, com base no critério de antiguidade.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 260698686.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (ID 263038255), sustentando, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo, bem como a prevalência da legislação estadual específica (Lei no 10.076/2014), que determina a promoção ao posto de Coronel exclusivamente por merecimento, em harmonia com a regulamentação própria e vigente do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Sobreveio impugnação à contestação, reiterando os fundamentos da inicial, com ênfase na hierarquia normativa e na eficácia imediata da Lei no 14.751/2023.

O Ministério Público deixou de intervir no feito, por entender ausente o interesse público que justificasse sua atuação institucional, devolvendo os autos sem adentrar no mérito.

A controvérsia submetida ao crivo desta Corte cinge-se à legalidade do ato administrativo praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, ao promover três Tenentes-Coronéis ao posto de Coronel, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar Estadual, exclusivamente pelo critério de merecimento, sem, ao ver do impetrante, observar a alternância e a paridade de critérios prevista no artigo 14 da Lei Federal no 14.751/2023.

O impetrante, Tenente-Coronel da corporação, sustenta que, por ser o oficial mais antigo, teria direito líquido e certo à ascensão, sendo a preterição decorrente de flagrante violação à novel legislação federal.

Cumpre, inicialmente, delimitar o regime jurídico das promoções no âmbito das corporações militares estaduais e seu entrelaçamento com as normas federais, observando a dinâmica do federalismo cooperativo que rege a matéria.

Com efeito, a
Lei Federal no 14.751/2023
, denominada Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, foi editada sob a égide do artigo 22, inciso XXI, da Constituição da República, que prevê a competência privativa da União para legislar sobre
normas gerais
atinentes às corporações militares estaduais. Nessa perspectiva, é inegável a sua condição de norma de caráter geral, devendo, contudo, ser harmonizada com as legislações específicas de cada ente federado, em especial quanto à sua recepção, regulamentação e integração no ordenamento jurídico local.

O artigo 14 da referida Lei dispõe, de forma geral, que a progressão dos militares estaduais dar-se-á de forma seletiva, gradual e sucessiva, mediante promoção por
antiguidade e merecimento
, de forma a garantir o fluxo equilibrado da carreira.

Ocorre, todavia, que a própria legislação federal — em seu
caput
do artigo 14 — condiciona a aplicação de tais critérios à
conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e praças do ente federado
. Transcreve-se:

“Art. 14. A progressão do militar na hierarquia militar, pelos fundamentos das Forças Armadas, independentemente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentada no valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, este com parâmetros objetivos,
em conformidade com a legislação e a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado
, de modo a garantir fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares.
” . - grifo nosso

Esta cláusula de conformidade normativa revela que o legislador federal reconheceu expressamente a necessidade de integração normativa com a legislação infraconstitucional dos Estados, inclusive quanto à definição das proporções, formas e critérios específicos para determinadas promoções.

Em Mato Grosso, vige a
Lei Complementar Estadual no 555/2014
, que institui o Estatuto dos Militares Estaduais, e a
Lei no 10.076/2014
, que regulamenta especificamente os critérios de promoção. Esta última dispõe, no artigo 19, que a promoção ao posto de
Coronel
será efetuada exclusivamente pelo
critério de merecimento
, em consonância com o Decreto Estadual no 2.268/2014, que regulamenta os procedimentos da Comissão de Promoção de Oficiais.

Não há nos autos qualquer evidência de que essa legislação tenha sido expressamente revogada, suspensa ou declarada incompatível com o ordenamento federal. Pelo contrário, os elementos trazidos pelo impetrado apontam para sua plena vigência e eficácia, aplicando-se, por conseguinte, aos atos administrativos ora impugnados.

A hermenêutica constitucional, neste caso, reclama a aplicação de uma
interpretação sistemática e teleológica
, de modo a harmonizar os comandos normativos federal e estadual, evitando-se interpretações que resultem em revogação tácita de legislação local em vigor, sem o devido controle jurisdicional de compatibilidade normativa.

Além disso, é elementar lembrar que o
ato de promoção
constitui manifestação típica do poder discricionário da Administração Pública, sujeita a critérios objetivos e subjetivos previamente definidos em regulamentos próprios, especialmente quando se trata de promoção por merecimento. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, ausente ilegalidade flagrante ou desvio de finalidade,
não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo administrativo de conveniência e oportunidade
, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse contexto, o impetrante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo à promoção por antiguidade.

Destarte, não se pode admitir,
pela via mandamental
, a reformulação de ato discricionário que se apresenta amparado em normas vigentes,
sem que haja demonstração cabal de ilegalidade manifesta ou violação a direito líquido e certo
, requisitos que, como sabido, devem ser satisfeitos de plano.

Assim,
não há como prosperar a tese de que a Lei no 14.751/2023, por si só, revogaria automaticamente a regulamentação estadual anterior
, sobretudo diante da expressa ressalva de que sua aplicabilidade depende da conformidade com a legislação do ente federado.

Portanto, impõe-se a
denegação da segurança
, com o reconhecimento da legalidade dos atos administrativos de promoção praticados em consonância com o ordenamento jurídico estadual vigente.

Ante o exposto,
denego a segurança
postulada por
Wendell Carlos Arruda Silva
, mantendo-se hígidos os efeitos dos atos administrativos de promoção ao posto de Coronel, por estarem conformes à legislação estadual vigente e inexistirem vícios que autorizem a sua anulação.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025